Tribunal: TJDFT
Processo: 0750213-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do bem de família, garantida pela Lei 8.009/90 e reforçada pelo artigo 1.712 do Código Civil, é proteção do direito à moradia e da preservação da dignidade da família, assegurando a estabilidade do lar e o ambiente de convivência e segurança de seus membros, daí não poder ser penhorado para pagamento de dívidas comuns.
2. Para que a proteção se torne efetiva, não há que se levar em conta o valor do imóvel que serve como residência da família. A disposição legal visa evitar a desestabilização da vida familiar, que poderia ocorrer se fossem desalojados e obrigados a buscar a aquisição de outro imóvel de menor valor ou qualidade.
3. Agravo não provido.